Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MATÉRIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
3.1. De acordo com o enunciado da Súm. no 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
4. O quantum fixado a título de danos morais deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que é necessária a majoração da indenização em sintonia com a jurisprudência do Tribunal fixando-se a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, do que se apurou, embora não tenha havido danos mais extensos ao autor, certo é que seu nome foi mantido nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.